Tribunal: TJSP
Processo: 2256852-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Aquisição de móveis planejados. Alegada inexecução de fornecedora. Abordagem de consumidores, a perquirir a resolução da avença, com disciplina reparatória. Pleito cautelar, para sustação de protesto. Liminar indeferida. Recurso de autores. Provimento.